Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-61.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004046-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CARDOSO FIGUEIRA - CPF: 851.909.501-15 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DIANTE DA EVIDENTE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE NOVO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para manifestação sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença de ação revisional de contrato bancário, originada da Cédula de Crédito Bancário n. 650154854.

O Agravante também requer, subsidiariamente, a aceitação dos cálculos apresentados neste recurso, em substituição aos homologados na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de dilação de prazo ao devedor para impugnar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pelo Banco em sede recursal podem justificar o reenvio dos autos à Contadoria Judicial para nova manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A razoável complexidade dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial justifica a dilação de prazo requerida, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo diante da alegação de dificuldade técnica na análise dos valores apurados.

4.

A jurisprudência predominante no STJ tem decidido que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado encaminhar os autos à Contadoria, de ofício, para apurar se estão de acordo com o título em execução.

5.

O art. 139, VI, do CPC autoriza o juiz a dilatar prazos processuais e a adequar os atos processuais às necessidades do caso concreto, com vistas à efetividade da prestação jurisdicional.

6.

Os questionamentos e os cálculos apresentados pelo Agravante no presente recurso indicam a existência de controvérsia técnica relevante que justifica nova manifestação da Contadoria Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A complexidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial pode justificar a dilação de prazo para impugnação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

É admissível o reenvio dos autos à Contadoria Judicial, inclusive de ofício, para verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo.

3.

O juiz pode, com fundamento no art. 139, VI, do CPC, flexibilizar prazos e atos processuais para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Consignação em Pagamento n. 0009126-65.2012.8.11.0004 movida por
ALEXANDRE CARDOSO FIGUEIRA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de dilação de prazo e
homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial
.

Inconformado, o Agravante em suas razões recursais de ID. 268075788 sustenta que o processo originário, iniciado em 2012, tramitou fisicamente até ser digitalizado em 2021, o que causou dificuldades operacionais e atrasos no acompanhamento processual.

Defende que houve trocas sucessivas de procuradores, especialmente na fase de c0umprimento de sentença, o que implicou a necessidade de nova análise detalhada dos autos.

Argumenta que a elaboração dos cálculos requer a mobilização de setores internos e contábeis da instituição financeira, demandando tempo superior ao usual, dada à complexidade da matéria.

Alega que o indeferimento do pedido de dilação configura cerceamento de defesa, principalmente porque os cálculos homologados teriam supostamente ignorado critérios definidos na fase de conhecimento, o que resultaria em excesso de execução.

Por fim, pleiteia, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender a continuidade da execução até julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, requer a reforma da decisão, com a reabertura do prazo para apresentação de impugnação e cálculos próprios, ou, alternativamente, a adoção dos seus cálculos apresentados no agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 270793888).

O Agravante interpôs Agravo Interno em id. 276694891.

Não foram apresentadas as Contrarrazões (id. 283102886).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão de dilação de prazo para que o Banco Votorantim S.A. apresente impugnação e cálculos em oposição ao laudo da contadoria judicial, bem como, subsidiariamente, a validade dos cálculos apresentados pela Instituição Financeira neste Recurso em substituição àqueles homologados pela decisão agravada.

O processo de origem, inicialmente, tratou-se de ação revisional no qual a parte Autora, ora Agravada, buscou afastar a incidência das cláusulas consideradas abusivas da Cédula de Crédito Bancário n. 650154854 firmando junto ao Banco agravante.

Após o regular trâmite processual, foi proferida a sentença de assim restando consignado em seu dispositivo:

(...). Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, 1. retirar o valor correspondente ao SEGURO da composição do custo administrativo e operacional do negócio, por configurar venda casada vedada pelo ordenamento jurídico pátrio; 2. manter as taxas de juros remuneratórios contratuais de 2,32% a.m. e 31,68% a.a., que deverão ser aplicados na forma simples, sem capitalização mensal, para compor o valor das parcelas; 3. reduzir os encargos de mora, que deverão ser compostos de juros mensais a taxa de 1%, com correção monetária pelo INPC por se tratar de crédito ao consumidor, cujos valores poderão ser fracionados ao dia, aplicados sobre o valor da parcela em atraso, somando-se a estes a multa legal de 2%, aplicável uma única vez sobre a dívida apurada; 4. determinar o recálculo das parcelas contratuais, com os índices na forma como determinados nesta sentença, apurando-se as diferenças em favor do autor, a serem compensadas nas parcelas inadimplidas; expostas. do CPC. 5. Negados todos os demais pedidos, pelas razões já Assim, declaro extinto o feito, com suporte no art. 269, 1, Sem condenação em custas e honorários, em razão da sucumbência recíproca e do benefício da Lei nº 1060/50, ressalvada a hipótese do art. 12 da mesma Lei, em face da isenção temporária concedida ao autor. (id. 57056507 – págs. 41/42 – processo de origem).

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, tendo sido desprovido o apelo do Banco e parcialmente provido o do Autor/Agravado, ficando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO ) – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – ANATOCISMO INEXISTENTE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – DESCABIMENTO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – PREVISÃO NA RESOLUÇÃO DO CMN E/OU RESP Nº 1.251.331/RS DO STJ – POSSIBILIDADE – REGISTRO DE CONTRATO – DESCABIMENTO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – VIABILIDADE - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto. É pacífica na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Inexistindo previsão da capitalização de juros no contrato, esta não pode ser admitida, de modo que merece ser afastada. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária. A Tarifa de Cadastro e de Avaliação do Bem pactuados encontram respaldo nos Repetitivos Resp nº 1.251.331/RS e Resp 1.255.573/RS, bem como em Resolução do Banco Central do Brasil sendo legal a sua cobrança, ressalvado o exame da abusividade em cada caso concreto. A tarifa de registro de contrato é ônus da própria instituição financeira, sendo ilegal cobrá-las do consumidor, porque transfere ao cliente o custo administrativo da contratação. É abusiva a cobrança sob o título de seguro de proteção financeira por não ter sido livremente contratado pelo mutuário.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
(N.U 0009126-65.2012.8.11.0004, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016). (Destaquei).

Transitado em julgado os Recursos, a parte Exequente requereu a liquidação de sentença em 18/07/2016, nos termos do § 1º, do artigo 491 e dos artigos 509 a 512, todos do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o Juízo indeferiu o pedido de liquidação de sentença e determinou que o Exequente adequasse o pleito ao artigo 524 do Código de Processo Civil (págs. 143/144 - id. 57056518), o que foi cumprido por este em id. 57056529 (págs. 01/05).

Em 12/07/2017, o magistrado singular intimou o Executado para o cumprimento voluntário da obrigação, tendo Devedor se manifestado em 28/07/2017, alegando nulidade de intimação, por não ter sido publicada em nome do advogado constituído (págs. 11/12 – id. 57056529).

Em id. 57056529 (pág. 25), o juízo
a quo
indeferiu o pedido de restituição de prazo, sendo esta decisão objeto de embargos de declaração pelo Executado, os quais foram rejeitados em id. 57056529 (págs. 43/45).

A parte Exequente pugnou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença apresentando a planilha de cálculo atualizada (id. 57056529 – págs. 53/57), tendo o Devedor se manifestado em id. 57056529 (págs. 71/75), informando que o saldo devedor, após o recálculo do contrato, seria de R$ 9.139,00 (nove mil cento e trinta e nove reais) em 30/09/2019.

Após a digitalização do feito, a parte Exequente novamente atualizou o saldo devedor em 18/04/2022 (id. 82576511), apontando que o valor devido é de R$ 18.389,83 (dezoito mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).

O magistrado singular determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial (id. 88212137).

A Contadoria apontou (id. 167011931) que o valor total do débito é de R$ 42.724,58 (quarenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), vejamos:

As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do cálculo da Contadoria, tendo o Executado/Agravante requerido a dilação do prazo em virtude da complexidade da análise, pedido que foi indeferido pela decisão recorrida (id.

181295462).

Em que pese o entendimento expressado na origem, verifica-se que de fato os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial guardam razoável complexidade, de maneira que se mostrava prudente o deferimento do pedido feito pelo Agravante para dilação do prazo de manifestação acerca do referido documento, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente Recurso, o Executado apresentou o cálculo do devedor que entende devido (R$ 2.236,04 – id. 268075788 e id. 268075797), tendo trazido alguns questionamentos que, salvo melhor juízo,
indicam a necessidade de novo encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para manifestação ou, caso necessário e requerido pelas partes, à realização de perícia contábil.

Importante destacar que a jurisprudência tem decidido que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado encaminhar os autos à Contadoria, de ofício, para apurar se estão de acordo com o título em execução.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS RELATIVOS ÀS CÉDULAS REVISIONADAS – HONORÁRIOS FIXADOS EM 13,8% DO “PROVEITO ECONÔMICO” –
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO
– MÉRITO: VALOR DOS SALDOS DOS CONTRATOS SOB REVISÃO ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA – VINCULAÇÃO DE 50% DA VERBA EXEQUENDA PARA RESGUARDAR CRÉDITO DE OUTRO CAUSÍDICO – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Com a apresentação de um novo valor exequendo após a conversão do procedimento de cumprimento provisório em cumprimento definitivo, com o acréscimo de honorários recursais, reabre-se o
prazo
para a impugnação desse novo montante.
2. Ainda que assim não fosse, segundo a orientação do STJ, eventuais erros materiais nos
cálculos
apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os
cálculos
estão em conformidade com o título em execução.
(...). (N.U 1019337-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025). (Destaquei).

Registra-se que o artigo 139, VI do Código de Processo Civil permite ao juiz
“dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é predominante no sentido que
“pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução” (AgRg nos EDcl no REsp 1.446.516/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014)
.

Dessa forma, e considerando
que o Executado apresentou seus questionamentos ao cálculo da Contadoria Judicial no presente recurso
, a decisão recorrida comporta reforma para que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para nova manifestação e, posteriormente, seja feita nova análise pelo juízo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar a remessa dos autos originários, bem como, à impugnação realizada pelo Devedor neste Recurso, com o cálculo correspondente,
à Contadoria Judicial para nova manifestação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025